Tribunal: TJMT
Processo: 1013289-92.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013289-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCILAINE CRISTINA RISSI - CPF: 274.826.198-44 (ADVOGADO), LORENA RODRIGUES MENDES - CPF: 015.406.091-70 (AGRAVANTE), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer. plano de saúde. cirurgia plástica pós-bariátrica. pedido de tutela de urgência para custeio de procedimentos cirúrgicos. insuficiência do relatório médico para comprovar a natureza reparadora. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual a autora pretendia compelir a ré a autorizar a continuidade do tratamento da obesidade, mediante o custeio integral das cirurgias reparadoras e de todos os insumos e procedimentos complementares que se fizerem necessários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias plásticas pós-bariátricas, sem a devida comprovação técnica da natureza reparadora dos procedimentos indicados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1069) estabelece que o custeio de cirurgia plástica pós-bariátrica é obrigatório apenas quando o procedimento possuir natureza reparadora ou funcional, devendo haver indicação médica clara e fundamentada nesse sentido.

4. O relatório médico juntado aos autos descreve sintomas de ordem psicológica, mas não comprova, com a precisão exigida em sede de cognição sumária, que as cirurgias possuem natureza funcional ou reparadora, tampouco que sua realização configura urgência médica.

5. Ausente prova inequívoca da urgência e da natureza reparadora dos procedimentos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É incabível a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgias plásticas pós-bariátricas sem demonstração técnica suficiente de que os procedimentos possuem natureza reparadora ou funcional.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LORENA RODRIGUES MENDES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1007324-27.2026.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, por meio do qual pretendia compelir a ré a autorizar a continuidade do tratamento da obesidade, mediante o custeio integral das cirurgias reparadoras e de todos os insumos e procedimentos complementares que se fizerem necessários (tais como botas, cintas, sutiãs cirúrgicos, medicamentos e drenagens).

A agravante alega ser portadora de obesidade severa grau III, e que, em decorrência dessa condição, foi submetida à cirurgia bariátrica (gastroplastia), devidamente autorizada e custeada pelo plano de saúde contratado, tendo alcançado redução ponderal de aproximadamente 55 quilos, e em razão da expressiva perda de peso, desenvolveu acentuado excesso cutâneo em diversas regiões do corpo, o que lhe ocasionou deformidades físicas aptas a comprometer sua saúde integral, sua funcionalidade e sua qualidade de vida.

Sustenta que as cirurgias reparadoras pós-bariátricas pleiteadas, compreendendo mastoplastia com implantes de silicone e torsoplastia posterior alta, dermolipectomia braquial (braquioplastia) e dermolipectomia crural interna (cruroplastia) associada à lipoaspiração, configuram etapa natural, necessária e indissociável do tratamento da obesidade mórbida, não ostentando caráter meramente estético. Não obstante, a agravada recusou-se a autorizar a cobertura dos procedimentos, sob o argumento de que não estariam incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Argumenta que a decisão agravada contrariou o sistema processual vigente ao exigir contraditório prévio como condição para o deferimento da tutela de urgência, e diz que o lapso temporal entre a realização da cirurgia bariátrica e o momento do pleito não afasta a urgência da medida, porquanto as cirurgias reparadoras somente podem ser indicadas após a estabilização do peso corporal, etapa que integra o protocolo médico padrão do tratamento bariátrico.

Afirma que os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão plenamente demonstrados nos autos, por meio de documentação técnica consistente, tais como relatório médico descrevendo as deformidades corporais decorrentes da perda ponderal e indicando os procedimentos cirúrgicos reparadores com base clínica e funcional, bem como, laudo psicológico que atesta sofrimento psíquico clinicamente relevante, com sintomas depressivos, isolamento social, comprometimento da identidade feminina e da vida conjugal, concluindo pela necessidade técnica, ética e científica de autorização judicial das cirurgias pleiteadas.

Requer, sob esses fundamentos, a antecipação da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a autorizar e custear integralmente todos os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados, em prazo máximo de sete dias, sob pena de multa diária correspondente a um salário mínimo, bem como a indicação de, no mínimo, três profissionais credenciados especializados em cirurgia plástica reparadora. No mérito, o provimento do recurso.

Ausente as contrarrazões à falta de angularização da relação processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, por meio do qual pretendia compelir a ré a autorizar a continuidade do tratamento da obesidade, mediante o custeio integral das cirurgias reparadoras e de todos os insumos e procedimentos complementares que se fizerem necessários (tais como botas, cintas, sutiãs cirúrgicos, medicamentos e drenagens).

A tutela de urgência de natureza antecipada, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, tem por finalidade precípua assegurar ao jurisdicionado a efetividade prática do direito pleiteado diante do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da demora processual. Sua concessão, todavia, encontra limite expresso no §3o do mesmo dispositivo legal, que veda a antecipação dos efeitos da tutela quando estes forem irreversíveis.

A norma é clara no sentido de que o processo não pode ser utilizado como instrumento para a imposição de situações fáticas definitivas antes do exame aprofundado do mérito, sob pena de esvaziamento do princípio do contraditório e da ampla defesa.

No caso, o objeto da tutela pleiteada consiste na determinação judicial para que a operadora do plano de saúde autorize e custeie a realização de procedimentos cirúrgicos - mastoplastia com implantes de silicone e torsoplastia posterior alta, dermolipectomia braquial e dermolipectomia crural com lipoaspiração - os quais, por sua própria natureza, são tecnicamente irreversíveis, uma vez que, após sua execução, não há possibilidade de retorno ao estado anterior, seja sob o aspecto físico, seja sob o aspecto financeiro.

Desse modo, eventual reversão de decisão liminar que imponha o custeio de tais procedimentos encontraria obstáculo intransponível na irreversibilidade da situação fática consolidada.

O próprio relatório médico do Dr. André Andó, constante do Id. no 356827397, corrobora essa constatação ao registrar que as cirurgias serão realizadas separadamente, em etapas sucessivas, com intervalo de recuperação entre cada procedimento, dada a complexidade e o porte de cada intervenção.

Essa sequência reforça a dimensão satisfativa e definitiva da medida postulada, que vai muito além da simples preservação de uma situação jurídica, já que antecipa, integralmente, o próprio resultado útil do processo.

Ademais, ainda que se pudesse afastar o óbice da irreversibilidade, o exame do material probatório carreado aos autos não permite identificar, com o grau de segurança exigível em sede de cognição sumária, a presença do periculum in mora qualificado, isto é, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação imediato que autorize a antecipação da tutela recursal.

O relatório médico já mencionado, datado de 05/03/2026, descreve as deformidades corporais decorrentes da perda ponderal e indica, sob o prisma técnico, os procedimentos cirúrgicos necessários à correção dessas sequelas, atestando seu caráter reparador e funcional. Todavia, o documento não registra a existência de quadro agudo em curso, inexistindo, por exemplo, indicação de infecções bacterianas ou fúngicas ativas nas dobras cutâneas, episódios de intertrigo clinicamente documentados, dermatites de repetição em tratamento ou outros eventos clínicos que estejam comprometendo, de forma atual e iminente, a saúde da agravante.

Portanto, a indicação cirúrgica é formulada em termos de necessidade terapêutica prospectiva, e não de emergência médica presente. Não constam dos autos prontuários hospitalares, registros de atendimentos em pronto-socorro, prescrições de medicamentos para tratamento de complicações dermatológicas ou qualquer outro documento que ateste que a agravante esteja, no momento presente, sofrendo dano à saúde que não possa aguardar o regular desenvolvimento do processo.

É importante destacar que a flacidez e o excesso cutâneo são condições crônicas instaladas progressivamente após a cirurgia bariátrica, não situações de agudização recente que demandem intervenção imediata.

O laudo psicológico de Id. no 356834851, elaborado pela psicóloga Derli Fenizia de Gênova Gutierrez, igualmente trazido aos autos pela agravante, merece igualmente consideração. O documento atesta, de forma técnica e fundamentada, o sofrimento psíquico clinicamente relevante da paciente, evidenciado por sintomas depressivos, isolamento social e comprometimento da qualidade de vida.

No entanto, o laudo foi elaborado em janeiro de 2025, aproximadamente 14 meses antes do ajuizamento da ação e da interposição do presente recurso. Esse lapso temporal significativo enfraquece a demonstração da urgência atual do quadro psicológico como fundamento para a antecipação da tutela, por não permitir aferir, com segurança, se a situação descrita persiste com a mesma intensidade ou se sofreu alteração nesse período. A urgência, para fins de tutela provisória, deve ser contemporânea ao pedido, e não retroativa.

Não se desconhece o sofrimento físico e emocional que o excesso de pele residual impõe às pacientes submetidas à cirurgia bariátrica, e tampouco se ignora o posicionamento jurisprudencial consolidado, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao julgar os Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP, o STJ fixou a tese de que é “de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional, indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida”.

É fundamental destacar que o STJ não determinou que toda e qualquer cirurgia pós-bariátrica seja necessariamente considerada como de caráter reparador ou funcional.

No julgamento do referido tema, o relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva expressamente consignou que "não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora devidamente indicadas pelo médico assistente”, destacando, ainda, a necessidade de distinguir entre os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras daqueles que possuem finalidades apenas estéticas.

A segunda parte da tese firmada no Tema 1069 do STJ expressamente prevê a possibilidade de a operadora “utilizar-se do procedimento de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais quanto ao caráter estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica”.

Essa previsão demonstra o reconhecimento pelo STJ de que nem todos os procedimentos indicados após cirurgia bariátrica possuem necessariamente caráter reparador, sendo imprescindível a avaliação técnica como medida necessária para esclarecer a real natureza dos procedimentos solicitados.

Sob outro aspecto, vislumbro a existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravada, uma vez que a autorização imediata dos procedimentos, sem a prévia verificação técnica de sua natureza, poderia implicar, como já dito, em cobertura de cirurgias estéticas não obrigatórias, em desconformidade com o contrato e a legislação aplicável, causando prejuízos financeiros de difícil reversibilidade.

Por outro lado, considerando que as consequências mencionadas são de ordem predominantemente psicológica e não caracterizam situação de urgência ou emergência médica que impossibilite o regular trâmite processual com a produção das provas necessárias, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026